Tribunal: TJPA
Processo: 0806974-92.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806974-92.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: AUREA CELESTE BARBOSA PINHEIRO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INSURGÊNCIA RELATIVA AO VALOR DA QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE DECORRENTE DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO ACUMULADOS QUANDO EM VIDA PELO CÔNJUGE DA IMPETRANTE. PRETENSÃO QUE ESBARRA NAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores
da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade, indeferir a petição inicial do Mandado de Segurança nos termos do voto da Senhora Relatora.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA N° 0806974-92.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: AUREA CELESTE BARBOSA PINHEIRO

ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO (OAB/PA nº 7.851) e OUTRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Aurea Celeste Barbosa Pinheiro contra ato do Senhor Secretário de Estado de Saúde Pública, relativo ao não pagamento de licenças prêmio não gozadas, decorrentes do falecimento (06/07/2017) do servidor Emanuel Jorge Lavareda Amaro do qual a impetrante era cônjuge.

Na peça inicial a impetrante narrou que seu cônjuge possuía períodos aquisitivos de licença prêmio: 07/05/2006 a 06/05/2009 (60 dias); 07/05/2009 a 06/05/2012 (60 dias); 07/05/2012 a 06/05/2015 (60 dias) e 07/05/2015 a 06/07/2017 (incompleto, mas que deve ser considerado como 60 dias, visto que superior a 1/3).

Com o falecimento do servidor a impetrante protocolou requerimento, nº 2017/346360, junto à Secretaria de Estado Saúde Pública pleiteando a conversão em pecúnia das licenças prêmio não gozadas.

Ressaltou que, consoante Parecer Jurídico nº 047/2019 NUJU-GP/SEAD, houve manifestação favorável, no sentido de converter a licença-prêmio adquirida e não fruída em pecúnia, no valor correspondente ao da última remuneração percebida na ativa pelo falecido.

A impetrante afirmou mesmo tendo sido reconhecido o direito à conversão, entretanto, no dia 22/04/2019 houve o pagamento de apenas R$ 5.078,39 (cinco mil e setenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Deste modo alegou ter o direito de perceber o valor correspondente às licenças prêmio não gozadas, relativas aos períodos: 07/05/2006 a 06/05/2009 (60 dias); 07/05/2009 a 06/05/2012 (60 dias); 07/05/2012 a 06/05/2015 (60 dias) e 07/05/2015 a 06/07/2017 (período incompleto, mas que deve ser integralmente considerado, visto que superior a 1/3), devendo ser abatida a importância paga administrativamente.

A impetrante destacou que a matéria restou pacificada pelo STF quando do julgamento do ARE nº 721.001/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 635).

Em sede de liminar requereu que fosse determinado o pagamento das licenças prêmio não gozadas, conforme descriminado em sua exordial, subtraído o valor de R$ 5.078,39 (cinco mil e setenta e oito reais e trinta e nove centavos) pago administrativamente. Conclusivamente a concessão da segurança tornando definitiva a liminar.

Indeferi o pedido liminar em razão do disposto no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997 e art. 7º §2º da Lei nº 12.016/2009 (ID 2103246).

O Secretário de Estado de Saúde Pública prestou informações alegando
preliminarmente
: 1) inadequação da via eleita, utilização da mandado de segurança visando pagamento de parcela vencida; 2) Ilegitimidade da impetrante em razão de se tratar de direito sucessório, cuja legitimidade pertence ao espólio; 3) ilegitimidade do impetrado, aduzindo que a competência para deferimento de pagamentos tal como pleiteado pertence a Secretária de Estado de Administração. Argumentos pelos quais requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.

Quanto ao tema de fundo sustentou a impossibilidade de conversão de períodos não gozados de licença prêmio em pecúnia (art. 99, II e 160, II, alínea “d” da Lei nº 5.810/94, bem como a vinculação da administração ao princípio da legalidade. Finalmente, pugnou pela denegação da segurança (ID 2223618).

O Estado do Pará aderiu as informações (ID 2223627).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (ID 2330073).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Cumpre inicialmente apreciar as preliminares arguidas pelo Secretário de Estado de Saúde Pública.

A autoridade indicada como coatora aduziu que sob a falsa premissa de ter reconhecido o direito pleiteado - conversão de períodos de licença prêmio não gozadas em pecúnia - a impetrante pretende realmente obter o pagamento de parcela vencida, o que não é admitido na via do mandado de segurança consoante enunciam as Súmulas 269 e 271 do STF, respectivamente vedando a utilização do writ como substituto de ação de cobrança, bem como os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da ordem não alcançam período pretérito à impetração.

Pois bem, na petição inicial a impetrante alegou ter direito de perceber o valor correspondente às licenças prêmio não gozadas (conversão), relativas aos seguintes períodos: 07/05/2006 a 06/05/2009 (60 dias); 07/05/2009 a 06/05/2012 (60 dias); 07/05/2012 a 06/05/2015 (60 dias) e 07/05/2015 a 06/07/2017 (período incompleto, mas que deve ser integralmente considerado, visto que superior a 1/3). Disse, ainda, que do respectivo montante deverá ser abatida a importância paga na esfera administrativa.

É relevante consignar que a própria impetrante também mencionou em sua peça vestibular que durante o trâmite administrativo (Processo nº 2017/346.360) houve manifestação jurídica-opinativa favorável, Parecer nº 047/2019 NUJU-GP/SEAD (ID 2097041, fls. 44/47), pelo deferimento do pedido para converter a licença prêmio adquirida e não usufruída em pecúnia, no valor correspondente ao da última remuneração percebida em atividade pelo ex-servidor.

Ressalte-se que o referido parecer em seguida foi ratificado pelo Procurador do Estado do Pará, Dr. Bruno Anunciação das Chagas (OAB/PA 20.100), que na ocasião respondia pela Coordenação do Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração (ID 2097041, fl. 48), e depois aprovado (23/01/2019) pela Senhora Hana Sampaio Ghassan, Secretária de Estado de Administração, que determinou encaminhamento à SESPA para conhecimento (ID 2097041, fl. 49).

Nota-se, assim, que ao menos na seara administrativa foi reconhecido o direito à conversão nos moldes do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94 (R.J.U).

Contudo, neste mandamus
a impetrante se insurge quanto ao valor do montante decorrente da conversão em pecúnia dos mencionados períodos de licença prêmio
acumulados em vida por seu cônjuge.

Isso fica evidente quando a impetrante afirma em sua peça inicial que lhe fora creditado em conta corrente
“
APENAS
R$ 5.078,39 (cinco mil e setenta e oito reais e trinta e nove centavos).”
(grifei e destaquei).

Corroborando a conclusão exposta acima há na exordial outra construção textual que elucida bem a real pretensão da autora:

“
Apesar do reconhecimento da conversão das Licenças-Prêmios
,
SÓ FOI PAGO
o valor de R$ 5.078,39 (Cinco Mil e Setenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos).”
(grifei e destaquei).

Destaco que durante a instrução do processo administrativo a Diretoria de Operações de Sistemas de Gestão de Pessoas, quando realizou a contagem do tempo para conversão em pecúnia
considerou o período entre 07/05/2006 a 06/07/2017
, tendo consignado ainda a existência de tempo restante de 2 anos, 01 mês e 29 dias, fração igual ou superior a 1/3 (um terço) do triênio (ID 2097050).

Percebe-se que o período considerado pela administração coincide com aqueles que estão sendo pleiteados pela impetrante nesta ação mandamental, ou seja, 07/05/2006 a 06/05/2009 (60 dias); 07/05/2009 a 06/05/2012 (60 dias); 07/05/2012 a 06/05/2015 (60 dias) e 07/05/2015 a 06/07/2017.

Dito isto, tenho que a pretensão autoral não objetiva reconhecer o direito à conversão, mas, efetivamente, pretende obter o pagamento de uma conversão (direito) já reconhecida na seara administrativa, tanto é assim que expressamente requereu o abatimento daquilo que lhe fora creditado em conta corrente naquela ocasião (ID 2097043, fl. 67).

A partir do que é possível depreender da petição inicial não há interesse processual em buscar judicialmente o reconhecimento de um direito já reconhecido na esfera administrativa, assim como não interesse em obter a quitação de períodos de licença prémio já considerados no pagamento efetuado pela administração.

Não é possível confundir o reconhecimento, em sede de mandado de segurança, de eventual direito líquido e certo à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio, adquiridas e não usufruídas pelo servidor falecido, com uma pontual incorreção no valor pago administrativamente à impetrante relativo a esse mesmo direito outrora reconhecido.

Destarte, na forma como está redigida a pretensão autoral esbara no que enunciam as Súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita arguida pela autoridade indicada como coatora.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, acolho a preliminar arguida pela autoridade impetrada, conseguinte
indefiro a petição inicial
deste mandado de segurança extinguindo o processo sem resolução de mérito. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/02/2020